Tribunal: STF
Processo: AP 2117
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARCIA APARECIDA FERREIRA, julgada procedente, para CONDENAR a RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 169).



    O Juízo a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento das penas encaminhou expediente no qual noticia que apenada requereu “a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos na modalidade de limitação de final de semana”(eDoc. 191).



    Em 2/10/2025, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação noticiando a dificuldade quanto ao cumprimento das penas restritivas de direito, considerando o fato de que é a única responsável para cuidar de sua filha menor, acometida de enfermidade Retardo Mental Moderado (CID F71), necessitando que se dedique integralmente a sua filha, pois “possui rígido comportamento e não aceita outros cuidadores, nos termos registrado do laudo médico”. Destacou também a sua situação de elevada vulnerabilidade econômica. 



    Ao final requereu a substituição da pena de prestação de serviços comunitários por restrição de final de semana e a isenção da pena de multa imposta, bem como ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos. (eDocs. 194-203).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento dos pedidos da defesa e pugnou pela adequação da prestação de serviços às circunstâncias pessoais da apenada, bem como pela intimação da defesa para eventual pedido de parcelamento da multa (eDoc. 207), o que acolhi em 15/10/2025 (eDoc. 207).



    Em 17/11/2025, a Defensoria Pública da União requereu a substituição da pena de prestação de serviços comunitários por restrição de final de semana, assim como informou “a impossibilidade material absoluta de pagamento, ainda que parcelado, da pena de multa imposta, bem como ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos” (eDoc. 222).



    Em 27/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “suspensão temporária da execução da pena alternativa, pelo prazo de 180 dias”(eDoc.230).



    É o relatório. DECIDO.



 Em 25/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARCIA APARECIDA FERREIRA, com delegação ao Juízo da 4ª Vara Federal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR de competência para fiscalização e adoção das providências cabíveis (eDoc. 170).



    A defesa da requerente comunicou a impossibilidade de a executada dar continuidade à prestação de serviços comunitários, bem como, de participar do curso "Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado", em razão de ter uma filha com enfermidade que compromete a sua capacidade intelectual e autonomia (Retardo Mental Moderado - CID F71), com total dependência da requerente, pois, atualmente, a menor encontra-se afastada da Escola Especial (APAE), por tempo indeterminado(eDoc.226).



    Informou, ainda, que a apenada é pessoa de elevada vulnerabilidade econômica e social, e sua única renda familiar é o valor de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), o que corresponde ao benefício de prestação continuada (BPC) recebido pela filha, em razão da sua condição especial (eDoc.223), impossibilitando o pagamento da pena de multa, ainda que parcelada.



    Entretanto, apesar de comprovado que a sentenciada apresenta dificuldades para o cumprimento da pena imposta, não está suficientemente demonstrada a incapacidade física para o cumprimento da prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. O que se tem, no caso, é que a apenada, única responsável pelos cuidados da sua filha, portadora do CID F71, não dispõe de tempo para o cumprimento da sanção penal, razão pela qual o cumprimento da pena relativa à prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), não é inviabilizado pela condição atual da sentenciada.



    Considerando a situação apresentada pela defesa da executada, quanto à impossibilidade de cumprimento da pena imposta no acórdão condenatório, seja em razão da condição especial da filha da executada, assim como, da sua situação de vulnerabilidade social e econômica, verifica-se a possibilidade de suspensão da pena imposta, por prazo determinado.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.230):



    A documentação apresentada demonstra que, devido ao atual estado de saúde de sua filha menor e portadora do CID F71, Marcia Aparecida Ferreira não tem condições de começar a prestação de serviços à comunidade, terminar o curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, nem de obter renda suficiente para o pronto pagamento da pena de multa.



     Registre-se que não há elementos nos autos que afastem tal conclusão. Ao mais, os documentos acostados aos autos atestam que a sentenciada já iniciou o cumprimento de sua pena, tendo inclusive participado de 3 dos 4 módulos do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, indicando que ela não busca obstar a execução da pena. Além disso, sempre que intimada, comparece ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR.



     Embora não haja previsão legal expressa para a suspensão de penas restritivas de direitos, o art. 44, § 4º, do Código Penal condiciona a conversão dessas penas em privativa de liberdade ao seu descumprimento injustificado. Assim, entende-se que situações de saúde de sua filha menor, sobretudo quando os cuidados são exclusivos da genitora, como as verificadas no caso, podem justificar a suspensão temporária da execução da pena alternativa.



     A manifestação é pela suspensão temporária da execução da pena alternativa, pelo prazo de 180 dias. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por restrição de final de semana, assim como, o afastamento da pena de multa e pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, formulados pela Defesa de MARCIA APARECIDA FERREIRA.



    DETERMINO, entretanto, a suspensão temporária da execução da pena restritiva de direitos imposta à sentenciada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.



    OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Federal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, com cópia da presente decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente